Tribunal: TCU
Processo: 012.650/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11069/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c" e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar em cumprimento a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 3334/2020-TCU-Primeira Câmara ; dispensar a continuidade do presente monitoramento em relação ao Convênio 800807/2014; determinar a continuidade do presente monitoramento em relação ao Convênio 732151/2010; autorizar o sobrestamento dos autos pelo prazo de um ano; adotar a medida a seguir discriminada; e dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 1. Processo TC- Processo 012.650/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar aos gestores da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que lhes cabe, em autotutela e de ofício, dar continuidade adequada e célere aos procedimentos relacionados com a Tomada de Contas Especial 1222/2021 (processo SEI 23109.004717/2020-70) independentemente de determinação ou de monitoramento por parte do TCU, que voltará a examinar a questão.